Tribunal: TJMT
Processo: 1014715-55.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014715-55.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.382.632/0001-98 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), NICOLLI SILVA MARTINS - CPF: 020.337.361-80 (AGRAVANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NSM COMERCIO E ATACADO LTDA - CNPJ: 29.962.916/0001-04 (AGRAVADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. PREPARO RECURSAL. ART. 82, §3o, DO CPC. LEI No 15.109/2025. DISPENSA INTEGRAL DO ADIANTAMENTO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO PRINCIPAL DE NATUREZA DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO AO FINAL. PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO LEGAL. POSSIBILIDADE. DESERÇÃO AFASTADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por sociedade individual de advocacia contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da dispensa do preparo recursal da apelação, com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, e indeferiu o pedido subsidiário de recolhimento ao final, reiterando a determinação de recolhimento imediato sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 82, §3o, do CPC autoriza a dispensa integral do preparo recursal da apelação quando a ação principal possui natureza declaratória e constitutiva negativa e a cobrança de honorários advocatícios figura apenas como objeto de reconvenção autônoma; (ii) estabelecer se o recolhimento do preparo ao final do processo possui base normativa autônoma no art. 82, §3o, do CPC, independentemente do reconhecimento da dispensa integral do adiantamento, quando a apelação devolve ao Tribunal pretensão reconvencional de cobrança de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 82, §3o, do CPC constitui norma de caráter excepcional que afasta a regra geral do preparo recursal, razão pela qual comporta interpretação estrita, não se admitindo ampliação hermenêutica para hipóteses em que a cobrança de honorários não constitui o objeto principal da demanda originária.

4. A ação principal de cancelamento de protesto possui natureza declaratória e constitutiva negativa, sem que se busque o recebimento de qualquer valor, o que afasta a subsunção às hipóteses taxativamente previstas no art. 82, §3o, do CPC para fins de dispensa integral do adiantamento das custas.

5. A reconvenção de cobrança de honorários advocatícios, expressamente reconhecida como tal pela decisão agravada, possui autonomia funcional nos termos do art. 343, §2o, do CPC, e a apelação devolve ao Tribunal, de forma indissociável, o julgamento dessa pretensão autônoma de cobrança, o que impede a equiparação do recurso a mera impugnação de sentença proferida em ação declaratória.

6. O próprio texto do art. 82, §3o, do CPC prevê expressamente o recolhimento das custas ao final do processo como modalidade autônoma de tratamento das despesas em demandas que envolvem honorários advocatícios, sem condicionar esse diferimento ao reconhecimento prévio da dispensa integral do adiantamento.

7. O princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o CPC, recomenda que a apelação não seja declarada deserta por questão processual controvertida, especialmente quando a própria norma invocada prevê solução alternativa ao recolhimento imediato e quando a matéria envolve interpretação de lei federal recente sem jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido para afastar a exigência de recolhimento imediato do preparo recursal sob pena de deserção e determinar o regular processamento da apelação, com o recolhimento do preparo diferido para o final do processo, nos termos do art. 82, §3o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, não autoriza a dispensa integral do preparo recursal quando a cobrança de honorários advocatícios não constitui o objeto principal da demanda originária, mas apenas da reconvenção, por se tratar de norma excepcional de interpretação estrita. 2. O recolhimento das custas ao final do processo, previsto expressamente no art. 82, §3o, do CPC, constitui modalidade autônoma de tratamento das custas em demandas que envolvem honorários advocatícios, não condicionada ao reconhecimento prévio da dispensa integral do adiantamento. 3. Quando a apelação devolve ao Tribunal pretensão reconvencional autônoma de cobrança de honorários advocatícios, a exigência de recolhimento imediato do preparo sob pena de deserção não encontra amparo no art. 82, §3o, do CPC, que prevê expressamente o diferimento do pagamento para o final do processo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão monocrática, que
acolheu parcialmente
os embargos de declaração opostos pela agravante, tão somente para suprir a omissão quanto ao pedido subsidiário de recolhimento do preparo ao final e, no ponto, indeferiu o pleito, mantendo inalterada a decisão anterior em seus demais termos.

A decisão agravada (id 361264853) decorreu de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática anterior (id 349747369), proferida pelo d. Relator à época – Des. Dirceu dos Santos -, que indeferiu o pedido de dispensa do preparo recursal da apelação, formulado com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, determinando o recolhimento no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) a reconvenção por ela apresentada possui natureza jurídica de ação de cobrança de honorários advocatícios, o que atrairia a incidência da dispensa legal; (ii) o preparo recursal constitui espécie de custas processuais abrangida pela norma; (iii) o recolhimento ao final possui base normativa autônoma no próprio texto do art. 82, §3o, do CPC/15; e (iv) a exigência do preparo viola o princípio constitucional do acesso à justiça. Formula, ainda, pedido subsidiário de concessão de gratuidade de justiça e de recolhimento ao final.

A agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC (id. 365144359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O contexto processual remonta à Ação de Cancelamento de Protesto de Título Extrajudicial ajuizada por
NSM COMÉRCIO E ATACADO LTDA
em face da ora agravante -
MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
-, visando ao cancelamento do protesto de contrato de prestação de serviços advocatícios no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), lavrado junto ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT.

A agravante apresentou
contestação com reconvenção
, na qual formulou pedido de reconhecimento da validade do crédito honorário e condenação ao pagamento de honorários de êxito no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido.

A sentença de primeiro grau (id 329690469) julgou
procedente
a ação principal, declarando a nulidade do protesto, e
improcedente
a reconvenção. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

A agravante interpôs Recurso de Apelação (id 329690478), formulando pedido expresso de dispensa do recolhimento do preparo, com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, sob o argumento de que a controvérsia versava sobre honorários advocatícios e que a reconvenção de cobrança de honorários atrairia a incidência da norma protetiva.

O Desembargador Relator originário, Dirceu dos Santos, indeferiu o pedido de dispensa do preparo (id 349747369), por entender que a ação de cancelamento de protesto possui natureza declaratória e constitutiva negativa, não se enquadrando nas hipóteses taxativamente previstas no art. 82, §3o, do CPC, e concedeu prazo de cinco dias para recolhimento, sob pena de deserção.

Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração (ID 350791874), apontando omissões, contradições e obscuridades, com pedido de efeitos infringentes para deferir a dispensa do preparo ou, subsidiariamente, autorizar o recolhimento ao final.

Redistribuído a este juízo, os Embargos foram
parcialmente acolhidos
(id 361264853), apenas para suprir a omissão quanto ao pedido subsidiário de recolhimento ao final, indeferindo também esse pleito ao fundamento de que o diferimento integra o mesmo regime excepcional da dispensa e não possui autonomia normativa própria. Os demais vícios apontados foram rejeitados. Reiterou-se a determinação de recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção da apelação.

Diante desse cenário, MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA interpôs o presente agravo interno (id 364890369), requerendo a reforma da decisão monocrática para reconhecimento da dispensa legal do preparo recursal, com fundamento na natureza honorária da controvérsia e na autonomia funcional da reconvenção de cobrança de honorários, formulando ainda pedidos subsidiários de gratuidade de justiça e de recolhimento ao final.

Veja-se trecho da decisão agravada:

“Tem-se que a reconvenção apresentada pelo embargante possui natureza jurídica de ação de cobrança de honorários advocatícios, enquadrando-se, em tese, na hipótese prevista no art. 82, §3o, do CPC/15. Contudo, tal circunstância não atrai, por si só, a dispensa do preparo recursal no caso concreto.

A demanda originária consiste em ação de cancelamento de protesto, de natureza declaratória e constitutiva negativa, proposta pela empresa ora embargada em face do escritório de advocacia embargante. A reconvenção, embora formalmente autônoma, possui caráter acessório e dependente da ação principal, na medida em que busca o reconhecimento da validade do mesmo título cuja exigibilidade se discute na demanda originária.

O recurso de apelação interposto pelo embargante devolve ao Tribunal a análise de ambas as demandas, mas o faz no contexto de um processo cuja causa de pedir e pedido principal não se enquadram nas hipóteses taxativamente previstas no art. 82, §3o, do CPC/15. A norma menciona expressamente ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios", referindo-se à natureza da demanda principal, e não a pedidos reconvencionais ou incidentais.

A interpretação sistemática do dispositivo, à luz do princípio da especialidade das normas excepcionais, impõe que a dispensa do adiantamento de custas aplica-se quando a cobrança de honorários constitui o objeto principal da demanda, e não quando figura como pretensão reconvencional acessória em ação de natureza diversa. Admitir interpretação ampliativa implicaria estender benefício legal a hipóteses não contempladas pelo legislador, em violação ao princípio da legalidade estrita que rege as exceções à regra geral do preparo recursal.

Ademais, a ratio legis do art. 82, §3o, do CPC/15 visa desonerar o advogado que busca judicialmente a satisfação de seu crédito honorário, evitando que tenha de antecipar custas para promover a cobrança de verba de natureza alimentar. No caso concreto, o embargante não ajuizou ação de cobrança, mas foi demandado em ação declaratória, apresentando reconvenção como estratégia defensiva. A situação processual difere substancialmente daquela que motivou a edição da norma protetiva.

A existência de reconvenção de cobrança não transmuda a natureza jurídica da ação principal, que permanece como ação de cancelamento de protesto. O recurso de apelação impugna sentença proferida em ação declaratória, e não em ação de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários. A prevalência da natureza da ação principal sobre a reconvenção acessória justifica-se pela estrutura processual adotada pelo próprio embargante, que optou por reconvir em vez de ajuizar demanda autônoma de cobrança.

Tal entendimento não viola o princípio constitucional do acesso à justiça, porquanto o embargante possui meios processuais adequados para perseguir seu crédito, seja mediante o regular recolhimento do preparo, seja através do requerimento de gratuidade de justiça, caso demonstre insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC/15. A dispensa legal de custas constitui benefício objetivo vinculado à natureza da demanda, e não direito subjetivo do advogado aplicável a qualquer processo que envolva discussão sobre honorários.

Nesse contexto, a interpretação restritiva da norma excepcional não apenas se justifica pela técnica hermenêutica aplicável às exceções legais, mas também pela necessidade de preservar a coerência do sistema processual, evitando que a mera apresentação de reconvenção de cobrança em qualquer tipo de ação possa afastar a exigência do preparo recursal. Não há, pois, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no ponto, mas mera pretensão de rediscussão do mérito decisório, providência sabidamente incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. Da omissão quanto ao pedido subsidiário de recolhimento ao final. Diversamente, assiste razão ao embargante no que concerne à ausência de manifestação expressa acerca do pedido subsidiário de recolhimento do preparo ao final do processo. Trata-se de questão efetivamente suscitada e que demanda enfrentamento explícito, sob pena de incidir em omissão relevante (art. 1.022, II, do CPC). Passo ao exame do pleito. Também neste aspecto, todavia, não merece guarida a pretensão recursal.

Isso porque a possibilidade de diferimento do recolhimento das custas não possui autonomia normativa em relação à própria hipótese de dispensa do adiantamento. Ao revés, ambas as consequências jurídicas integram um mesmo regime excepcional, cuja incidência pressupõe o enquadramento da demanda nas hipóteses legalmente previstas. Em outras palavras, não sendo aplicável a dispensa inicial, igualmente não se legitima o recolhimento diferido. Ademais, o preparo recursal consubstancia pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja mitigação somente se admite em hipóteses expressamente autorizadas pelo ordenamento, sob pena de vulneração à segurança jurídica e à isonomia processual. Assim, inexistindo base legal idônea para o diferimento pretendido, impõe-se o indeferimento do pedido.

Pois bem. A controvérsia central reside em saber se o art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, autoriza a dispensa integral do preparo recursal da apelação interposta por MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em ação de cancelamento de protesto de título extrajudicial, e, subsidiariamente, se o recolhimento ao final do processo possui base normativa autônoma no mesmo dispositivo.

Quanto à dispensa integral do preparo, a decisão agravada acertou ao afastá-la. O art. 82, §3o, do CPC constitui norma de caráter excepcional, que afasta a regra geral do preparo recursal prevista no art. 1.007 do CPC, razão pela qual comporta interpretação estrita. A ação originária possui natureza declaratória e constitutiva negativa, voltada ao cancelamento de protesto, sem que se busque o recebimento de qualquer valor, o que afasta a subsunção da ação principal às hipóteses taxativamente previstas no dispositivo. A cobrança de honorários não constitui o objeto principal da demanda originária, mas apenas da reconvenção, e a norma excepcional não comporta extensão a hipóteses não contempladas pelo legislador.

Neste sentido, a dispensa integral do preparo recursal não se aplica ao caso concreto, e o agravo interno
não merece provimento
nesse ponto.

Há de se analisar a reconvenção, quanto ao ponto impugnação via recursal. Nesse aspecto, a decisão agravada merece reforma parcial.

A apelação interposta por MIRANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA não impugna apenas sentença proferida em ação declaratória. Ela devolve ao Tribunal, de forma indissociável, o julgamento da
reconvenção
de cobrança de honorários advocatícios, cuja improcedência foi declarada na mesma sentença.

A reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC, constitui ação do réu contra o autor, com pretensão própria e autônoma. O art. 343, §2o, do CPC dispõe que
"a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento da reconvenção."

A reconvenção de cobrança de honorários advocatícios não perde essa natureza por ter sido deduzida no mesmo processo em que a agravante figura como ré na ação principal.

A apelação, portanto, devolve ao Tribunal pretensão autônoma de cobrança de honorários advocatícios, e não apenas a impugnação de sentença proferida em ação declaratória. Vejam-se os pedidos do recurso de apelação (id. 329690478 - Pág. 13):

b) REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença para:

b.1) JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE a Ação de Cancelamento de Protesto ajuizada pela Apelada, reconhecendo a legitimidade do protesto do contrato de honorários advocatícios;

b.2) JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO (ID 87944781) para CONDENAR a Apelada, NSM COMÉRCIO EIRELI, ao pagamento dos honorários advocatícios de êxito, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a data do protesto;

b.3) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam que a Apelada NSM COMÉRCIO EIRELI não deva responder pelos honorários contratuais, requer-se que seja reconhecida a responsabilidade solidária ou exclusiva da Sra. Nicolli Silva Martins, administradora e sócia da empresa, que confessou em juízo ser a real beneficiária dos serviços advocatícios, nos termos dos arts. 47, 113, 421-A, 422 e 884 do Código Civil, condenando-a ao pagamento integral dos honorários de êxito pactuados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora desde a data do protesto.

Ademais, o próprio texto do art. 82, §3o, do CPC prevê expressamente que "
caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo
”.

Essa previsão não constitui mera decorrência da dispensa inicial, mas modalidade autônoma de tratamento das custas em demandas que envolvem honorários advocatícios. A decisão, ao vincular o recolhimento ao final à dispensa integral do adiantamento, criou restrição que não encontra amparo no texto legal, pois o dispositivo prevê as duas consequências de forma coordenada, como expressão de um regime protetivo voltado a desonerar o advogado do adiantamento de custas em demandas que envolvam a cobrança de seus honorários.

Nesse sentido, considerando que a apelação devolve ao Tribunal o julgamento de reconvenção de cobrança de honorários advocatícios, cuja natureza foi expressamente reconhecida pela decisão agravada, e que o próprio texto do art. 82, §3o, do CPC prevê o recolhimento ao final como modalidade autônoma de tratamento das custas, a exigência de recolhimento imediato do preparo sob pena de deserção não encontra amparo legal no caso concreto.

Não é de se esquecer que o princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o Código de Processo Civil, recomenda que a apelação não seja declarada deserta por questão processual controvertida, especialmente quando a própria norma invocada prevê solução alternativa ao recolhimento imediato e quando a matéria envolve interpretação de lei federal recente, sem jurisprudência consolidada.

Necessário salientar que o provimento parcial do presente agravo interno não implica reconhecimento da dispensa integral do preparo recursal. A apelação prosseguirá com o recolhimento do preparo diferido para o final do processo, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, cabendo ao vencido que der causa ao processo suprir o seu pagamento ao final, preservando-se a coerência do sistema processual e o direito de recorrer da agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno para afastar a exigência de recolhimento imediato do preparo recursal deste Recurso de Apelação no 1014715-55.2022.8.11.0041, sob pena de deserção e determinar o regular processamento da apelação, com o recolhimento do preparo diferido para o final do processo, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, cabendo ao vencido que der causa ao processo suprir o seu pagamento ao final.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026